Tribunal: TJSP
Processo: 9002521-42.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002521-42.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABIANO ALEXANDRE DASILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo,
julgando-se extinta a punibilidade do ora agravante e, por consequência, a própria
execução penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002521-42.2019.8.26.0050
2
Voto no 47.355
Agravo em Execução no 9002521-42.2019.8.26.0050
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO
1a Vara das Execuções Execução no 626.231
Agravante: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Fabiano Alexandre Da Silva interpôs o presente
agravo (fls. 6-10) contra decisão do Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo (fl. 17), que deferiu o pedido de
extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade e indeferiu da
pena de multa imposta, determinando a remessa a Procuradoria
Geral do Estado para cobrança, contudo, sem extinguir o processo de
execução, aguardando a solução quanto à pena de multa, para a
extinção
da
punibilidade.
Inconformado,
argumenta
com
a
necessidade da extinção da punibilidade a despeito do pagamento da
pena de multa que deve ser cobrada na via própria, extinguindo-se a
execução penal.
Contrarrazões as fls. 12-19.
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
não provimento do agravo (fls. 35-38).
É o relatório.
A
Lei
9.268/96
introduziu
diversas
alterações no Código Penal. Uma delas foi a de trazer nova
redação ao artigo 51 do Código Penal, que agora está vazado nos
seguintes
termos:
"Transitada
em
julgado
a
sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002521-42.2019.8.26.0050
3
condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-
se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas de prescrição".
Com o advento dessa nova lei, ficou
vedada a possibilidade existente, até então, de se converter a
pena pecuniária em detenção, na hipótese de inadimplemento
pelo condenado solvente ou frustrador da execução.
A execução da pena só se faz após a
ocorrência do trânsito em julgado da sentença para as partes,
pois é a partir daí que a decisão condenatória se torna imutável,
por se converter em coisa julgada material, nascendo, então, a
pretensão executória estatal. De acordo com a nova lei, tão logo
transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
considerada dívida de valor e se lhe devem aplicar as normas da
legislação relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.
Ora, a intenção do legislador foi buscar
um procedimento rápido e eficiente na execução da multa
criminal, retirando-a da competência do juízo penal e
transferindo a legitimidade de sua cobrança do Ministério
Público para a Fazenda Pública, já que notória a inoperância do
sistema vigente até então.
É o que se colhe da exposição de motivos
da Lei no 9.268/96 ao ponderar que, "Com efeito, a execução da
multa criminal deve ser revigorada atrás de procedimento
adequado e infenso às dificuldades que atualmente se opõem à
eficácia desta forma de reação penal. A sanção pecuniária é uma
das mais importantes alternativas da pena privativa de liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002521-42.2019.8.26.0050
4
e uma das fontes de receita que deve alimentar o fundo
penitenciário instituído pela Lei Complementar no 79, de 7 de
janeiro de 1994, e regulamentado pelo Decreto no 1093, de 23 de
março de 1994. (...) Com a proposta ora apresentada, a multa
readquire o seu vigor institucional e passa a figurar entre as
medidas eficientes de combate à criminalidade patrimonial,
principalmente a de natureza astuciosa que ofende não somente
bens jurídicos particulares, como interesses coletivos relevantes
como os ligados à Administração Pública" (in Diário do Congresso
Nacional, de 24.08.95, pág. 19.427).
A busca dessa efetividade verte, pois, na
modificação trazida pela nova lei, determinando que, na execução
da pena de multa, apliquem-se as regras de cobrança da dívida
ativa da Fazenda Pública.
Sendo assim, transitada em julgado a
sentença condenatória, o valor da pena de multa deve ser
inscrita como dívida ativa em favor da Fazenda Pública e sua
execução não mais se procederá nos termos dos artigos 164 e
seguintes da Lei de Execução Penal e sim nos moldes do que
dispõe o procedimento estatuído pela Lei no 6.830/80 (Lei de
Execução Fiscal), que regula a cobrança da dívida ativa em favor
da Fazenda Pública.
De
outro
lado,
nada
obstará
que,
constatada a fraude na execução, quando o condenado, embora
solvente venha frustrá-la, seja o fato comunicado ao Juízo da
Execução Criminal, para que esse adote as providências do artigo
81, II do Código Penal, ou artigo 118, § 1o, da Lei das Execuções
Penais. Contudo, isso não se erige em impedimento para a
execução nos moldes da Lei 6.830/80, no Juízo da Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002521-42.2019.8.26.0050
5
Pública.
Outrossim, é de se observar que, conforme
dispõe o artigo 5o da Lei no 6.830/80, que cuida da competência
para execução de dívida ativa da Fazenda Pública, "A
competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da
Fazenda Pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da
falência, da concordata, da insolvência ou do inventário".
Em consequência, claro está que, palco
próprio para a execução da pena de multa não mais é o juízo
penal, mas sim o da Fazenda Pública, bem como que a
legitimidade da cobrança da multa não mais está afeta ao
Ministério Público Estadual e sim aos Procuradores da Fazenda
Pública, pois a estes últimos, entre outras funções institucionais,
incumbe promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida
ativa.
Esse, aliás, o entendimento adotado pelo
eminente penalista DAMÁSIO E. DE JESUS ao comentar as
alterações do Código Penal trazidas pela Lei no 9.268, de 1o de
abril de 1996, quando deixou expresso que, "Nos termos da lei
nova, transitada em julgado a sentença condenatória, o valor da
pena de multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da
Fazenda Pública, deixa de ser atribuição do Ministério Público,
passando a ter caráter extrapenal" (Boletim IBCCrim, no 41, pág.
6).
Saliente-se, por último, que a despeito
dessas modificações, somente para esse fim, o da nova forma de
execução, conforme aqui exposto, é que ela é equiparada à dívida
de valor. Contudo, não perde a natureza de pena e, portanto, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002521-42.2019.8.26.0050
6
despeito dessas modificações quanto ao processo de execução,
jamais poderá ultrapassar a pessoa do delinquente, para que
seja cobrada de seus herdeiros ou sucessores e, por manter a
mesma natureza, não padece, a Lei 9.268/96, de qualquer vício
de inconstitucionalidade.
Por fim, mantida a natureza penal da pena
de multa, a extinção da punibilidade somente poderia ocorrer
depois do seu efetivo cumprimento. Nesse sentido era
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
E
DE
MULTA.
PENDÊNCIA
DO
PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOPROVIDO.
1. Com o advento da Lei 9.268/96, que alterou o art.
51 do Código Penal, a pena de multa passou a ser
considerada dívida de valor, cuja cobrança compete à
Fazenda Pública, nos moldes da Lei de Execução
Fiscal.
2. A simples conversão da multa em dívida de valor,
contudo, não lhe retira o caráter penal, atribuído pela
própria Constituição Federal, no art. 5o, XLVI, "c".
Precedentes.
3. Subsiste, assim, a regra de que a extinção do
processo de execução criminal apenas pode ocorrer se
cumprida a pena imposta na sentença, a qual, no
caso, compreende não só a privativa de liberdade, mas
também a de multa, a menos que sobrevenha alguma
das causas extintivas da punibilidade previstas no art.
107 do Código Penal. Precedentes.
4. Esse entendimento não implica manter o processo
de
execução
penal
indefinidamente
em
aberto,
aguardando a cobrança judicial da multa pela Fazenda
Pública. Isso porque nada impede que o apenado
cumpra, por sua própria iniciativa, a pena pecuniária
que lhe foi imposta na sentença condenatória,
obtendo, assim, a extinção do processo executivo
criminal pelo cumprimento efetivo e integral da
reprimenda.
5. Recurso especial provido. (REsp 843296 / RS -
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA Quinta Turma -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002521-42.2019.8.26.0050
7
DJ 07/02/2008 p. 1) Grifo nosso.
Contudo, julgando o REsp 1519777 / SP
sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil recursos
repetitivos
o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o
entendimento de que extinta a pena privativa de liberdade (ou
restritiva de direitos) pelo seu cumprimento, o inadimplemento
da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do
apenado:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA
DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime
previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o
do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
2.
Extinta
pelo
seu
cumprimento
a
pena
privativa de liberdade ou a restritiva de direitos
que a substituir, o inadimplemento da pena de
multa não obsta a extinção da punibilidade do
apenado, porquanto, após a nova redação dada
ao
art.
51
do
Código Penal pela Lei n.
9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser
considerada dívida de valor e, portanto, possui
caráter extrapenal, de modo que sua execução é
de competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Pública.
3. Recurso especial representativo da controvérsia
provido, para declarar extinta a punibilidade do
recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C
do CPC a seguinte TESE: Nos casos em que haja
condenação a pena privativa de liberdade e multa,
cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002521-42.2019.8.26.0050
8
que
eventualmente
a
tenha
substituído),
o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ -
REsp
1519777
/
SP
-
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ - TERCEIRA SEÇÃO - DJe
10/09/2015).
Assim, se o posicionamento da Corte
Cidadã se faz nesse sentido, para evitar conflitos
jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir aquela
orientação.
Nestes autos, é de se ver que o juízo, a
despeito de dar por extinta a punibilidade da pena privativa
de liberdade e de remeter os autos à Procuradoria-Geral do
Estado para cobrança da pena pecuniária, não pôs fim ao
processo de execução, aguardando notícia da execução da
multa para fazê-lo.
Contudo,
extinta
a
privativa
de
liberdade, a sorte da execução da multa não mais interesse
ao processo de execução penal, posto que eventual
inadimplemento daquela, ainda que voluntário, não terá
influência alguma naquela pena privativa de liberdade.
Portanto, é de se extinguir a punibilidade e a execução penal
correspondente, sem outra preocupação com a execução da
dívida de valor, atinente à multa imposta.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo, julgando-se extinta a punibilidade do ora agravante e,
por consequência, a própria execução penal.
Figueiredo Gonçalves
relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002521-42.2019.8.26.0050
9